Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717512-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUISIO REINALDO MOURA SILVA contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu liminarmente ordem para reintegração de posse nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0718353-04.2025.8.07.0001, ajuizada contra ele por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA. O agravante afirma ter passado por severa crise financeira e que a propriedade do imóvel foi consolidada de forma ilegal no nome da agravada, pois deveria ter sido notificado pessoalmente por meio do Ministério das Relações Exteriores. Assim, ajuizou ação anulatória (processo no 0722791-73.2025.8.07.0001) buscando o reconhecimento de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, que, por sua vez, ajuizou a ação de reintegração de posse contra o agravante. Nos autos da ação de reintegração de posse, foi proferida ordem de reintegração de posse, com a concessão de sessenta dias para desocupação do imóvel, e contra essa decisão o agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de reintegração de posse e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 71453171. A decisão de ID 71730286 não conheceu do recurso porque a ordem de desocupação foi suspensa pelo Juízo de origem em decisão proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravante. Contra a decisão de ID 71730286 foi interposto o Agravo Interno de ID 72528392, no qual o agravante reitera a argumentação sobre a ilegalidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em nome da parte agravada e sustenta que não houve perda do objeto porque, apesar de ter suspendido o cumprimento do mandado de reintegração de posse, o Juízo de origem não revogou o prazo de sessenta dias para desocupação voluntária. A empresa Brasal Incorporações apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID 73494529. Intimado a regularizar sua representação processual, o agravante apresentou o documento de ID 75732795. É o relatório. DECIDO. O recurso não foi conhecido porque houve decisão do Juízo de origem nos autos da ação anulatória para suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, conforme decisão de ID 71730286 destes autos. Apesar de ter sido interposto agravo interno contra a decisão de ID 71730286 destes autos, observo que após sua interposição foi proferida sentença nos autos de origem, conforme ID 251516201 do processo no 0718353-04.2025.8.07.0001. Essa situação demonstra a perda superveniente do objeto do recurso. As teses defendidas no agravo de instrumento e, consequentemente, no agravo interno, caso o agravante entenda necessário, devem ser veiculadas no recurso adequado, na medida em que a prolação de sentença, pronunciamento judicial de cognição exauriente, se sobrepõe à tutela de urgência, de cognição sumária. No mesmo sentido: Direito processual civil. Agravo interno cível. Agravo de instrumento. Perda de objeto. Não conhecimento. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento em face de sentença proferida na origem, deve ser revista para que seja determinado o normal prosseguimento do agravo. III. Razões de decidir 3. A superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. 4. A sentença de mérito absorve a cognição sumária da decisão interlocutória recorrida, sobrepondo-se a esta, podendo aquela ser impugnada via recurso de apelação. 5. Eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença proferida, sob pena de se subverter a ordem da sistemática processual, transformando a decisão interlocutória em provimento final. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento”. _________ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.432.596/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 18.09.2024. (Acórdão 2034021, 0708621-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025 19:00:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador